Tribunal: TJMT
Processo: 1021898-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021898-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELEZ SOUZA LELES - CPF: 537.722.531-72 (RECORRENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021898-03.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1021898-03.2022.8.11.0001

Recorrente:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Recorrido
:
Helez Souza Leles

EMENTA

RECURSO INOMINADO
- AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA
–
NEGATIVA DE COBERTURA - RISCO EXCLUÍDO – covid - aditivo CONTRATUAL inválido – ausência de

ciência inequívoca do segurado com os novos termos

- INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracterizaria ilegalidade ou abuso se a existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura fosse redigida de forma clara no contrato e cuja ciência do segurado fosse inequívoca, o que não restou demonstrada no presente caso. Não há como acolher a alegação de que a apólice teria sido posteriormente alterada para incluir a cláusula de exclusão e excluir cobertura prevista no contrato originário sem que se verifique a assinatura do segurado de forma inequívoca quanto a aceitação da nova contratação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021898-03.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1021898-03.2022.8.11.0001

Recorrente:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Recorrido
:
Helez Souza Leles

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
176565170
): j
ulgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais,
condenando o recorrente
ao pagamento no valor de
R$ 5.540,00 ( cinco mil quinhentos e quarenta reais
) a título de indenização de apólice de seguro, acrescidos
de juros de 1% (um por cento) a.m. e, correção monetária (INPC), a partir da citação; e indeferiu pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.

176565176

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta, em síntese, que o contrato, objeto da lide, não possui cobertura para diária por incapacidade temporária.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021898-03.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1021898-03.2022.8.11.0001

Recorrente:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Recorrido
:
Helez Souza Leles

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com reparação em Danos Morais proposta por
Helez Souza Leles em
face
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese, mantém contrato de seguro de vida com o recorrente; alega que em janeiro/2021 contraiu COVID, tendo sido afastado de suas atividades laborativas de 10/01/2021 até 20/02/2022. Informa que requereu, administrativamente, a cobertura securitária de ‘Diárias Por Incapacidade Temporária’, no importe de R$558,34 (quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos) por dia de incapacidade, porém o recorrente indeferiu seu pedido, sob o argumento de que a patologia do recorrido estaria excluída das coberturas do seguro.

Em contraponto, o recorrente sustenta
, em síntese, que o contrato, objeto da lide, não possui cobertura para diária por incapacidade temporária.

Evidencia-se, dos documentos colacionados aos autos

no Id.
176559840
,
o vínculo jurídico estabelecido entre as partes litigantes,
que atesta que
o recorrente é beneficiário do contrato de seguro, objeto da lide, o qual prevê a cobertura para diária por incapacidade temporária.

Ademais, embora a recorrente alegue que a recusa ao pagamento da cobertura, não foi em razão de exclusão de risco, mas pela ausência de contratação de cobertura, constata-se nos autos no Id
176559845
, a resposta do recorrente quanto ao requerimento administrativo realizado pelo recorrido, que de maneira expressa informa que a patologia indicada, covid, faz parte dos riscos excluídos das condições gerais da apólice contratada. Além disso, o aditivo contratual apresentado aos autos pelo recorrente excluindo
a cobertura,
por dia de incapacidade,
prevista no contrato originário sem a ciência inequívoca do segurado configura-se ilegal e abusiva.

Soma-se a isto os documentos médicos juntados aos autos que indicam que o recorrido foi diagnosticado Covid
e a incapacidade laboral por mais de um ano (
10/01/2021 até 20/02/2022)
.

Desse modo, os documentos acostados pelo recorrente não contêm a posição de assinatura do consumidor, de modo que não é possível que este juízo conclua que o aditivo contratual se estabeleceu naqueles termos.

Com efeito, destaca-se que o contrato originário inclui expressamente
a cobertura, “
por dia de incapacidade”,
não havendo cláusulas contratuais em sentido diverso, de modo que a recusa na cobertura é abusiva, uma vez que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, consoante artigo. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido
entende o Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA “MULHER
”
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ – INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA –
DOENÇA NÃO COBERTA PELA APÓLICE –CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – FIXADA CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A presente demanda trata-se de assunto diverso do tema suspenso pelo STJ, eis que nesta senda, discute-se a obrigação de pagar ou não o valor contratado diante de moléstia que supostamente não resta acobertada pela apólice. II - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto em voga, por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda. III -
Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro. Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro, como é o caso dos autos.
Neste espeque, vislumbro que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual. IV - O consumidor que busca o referido “seguro da mulher” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes. (TJ-MT 00101999620178110004 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

Portanto, como o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois não trouxe aos autos os contratos devidamente assinados pelo recorrido com a anuência dos termos impugnados; não obteve êxito em excluir a sua responsabilidade e/ou apresentar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024